Tribunal: STF
Processo: Rcl 57902
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por Bianca Batista dos Santos contra acórdão da 10ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da 3ª Região – Seção Judiciária de São Paulo (Processo 0000284-37.2020.4.03.6321), o qual teria violado a decisão desta CORTE proferida nas ADIs 5.709, 5.716, 5.717 e 5.727 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020).



    Na inicial, a parte autora alega, em síntese, que (eDoc. 1, fls. 2-5):



    “A Parte Autora ajuizou ação de concessão de salário maternidade, considerando a negativa na esfera administrativa pelo INSS.



    O feito fora julgado improcedente pela falta de carência.



    […]



    Lei 13.457/2017, já revogada, definia:



    Art. 27-A. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de que trata esta Lei, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25 desta Lei. (Incluído pela lei nº 13.457, de 2017).



    A previsão era metade dos salários benefícios para concessão do salário maternidade, no caso da decorrente como contribuinte individual, pagando 5 contribuições do total de 10 da carência requerida, assim recuperaria a qualidade de segurado.



    Ressalta-se que a recorrente possui outros vínculos conforme o CNIS, deixando claro que carência já havia contemplada e que havia necessidade da recuperação a qualidade de segurado.



    A Lei 13.457/2017, foi revogada, veio a MP 871/2019, que novamente mudou a redação:



    Art. 27-A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25. (Redação dada pela Medida Provisória nº 871, de 2019)



    Na vigência dessa MP, na perca da qualidade de segurado deverá ser pagos as contribuições de carência em sua integralidade para adquiri-la, no caso discutido seriam 10 contribuições.



    Em 10 de fevereiro de 2019, a sua filha nasceu, na vigência da MP.



    Porém com entrada em vigor da Lei 13.846/2019, revogou texto anterior, retornando a regra da Lei 13.457/2017;



    Art. 27-A Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com metade dos períodos previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25 desta Lei. (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019)



    Contrariado o Controle de Constitucionalidade referente ao art. 62 sobre Medida Provisória.



    […]



    “Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.



    [ADI 5.709, ADI 5.716, ADI 5.717 e ADI 5.727, rel. min. Rosa Weber, j. 27-3-2019, P, DJE de 28-6-2019.]”



    O parto da reclamante foi durante a vigência da MP 871/2019 que segundo a norma provisória será pago 10 meses para retornar a qualidade de segurado.



    Haja vista a recorrente pagou 5 (cinco) meses conforme orientação do INSS durante a vigência da Lei 13467/2017.



     Porém a nova redação da Lei 13846/2019 que converteu a MP 871/2019, especificamente o Art. 27-A tornou a mesma regulamentação, assim seja a segurada deverá ter metade das contribuições da carência, para readquirir a qualidade de segurado (cinco contribuições).



    O recurso foi improvido pela Turma Recursal sobre a alegação que a Decisão foi analisada adequadamente na sentença. Porém afronta a decisão proferida por instância superior.



    Por esse motivo a Demandante impetra a presente reclamação, buscando garantir decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade.”. 



    Requer, ao final, a ”total procedência da presente Reclamação, para que seja cassada a decisão proferida pela Turma Recursal do processo 00002843720204036321 do TRF 3 REGIÃO , aplicando ao caso concreto a solução conforme Controle de Constitucionalidade do Supremo Tribunal Federal.”



    É o relatório. Decido. 



    DEFIRO a gratuidade de justiça, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem os arts. 102, I, l e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;” 



    Registre-se que esta ação foi protocolada em 23/2/2021 no TRF-3 (eDoc. 1, fl. 1). Em face da decisão daquela Corte (eDoc. 1, fls. 35-36), que declinou da competência, o processo foi remetido ao STF, tendo ingressado apenas em 9/2/2023 (eDoc. 2). De todo modo, conforme informação obtida no sítio eletrônico do TRF-3, o trânsito só foi certificado em 12/3/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    O parâmetro invocado é a decisão proferida no julgamento conjunto das ADIs 5.709, 5.716, 5.717 e 5.727 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 17/9/2020), na qual esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da Lei 13.502/2017. Reproduzo a ementa desse julgado:



    “CONSTITUCIONAL. PROCESSO LEGISLATIVO. MEDIDA PROVISÓRIA. ESTABELECIMENTO DA ORGANIZAÇÃO BÁSICA DOS ÓRGÃOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA E DOS MINISTÉRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 62, CAPUT e §§ 3º e 10, CRFB. REQUISITOS PROCEDIMENTAIS. REJEIÇÃO E REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA COMO CATEGORIAS DE FATO JURÍDICO EQUIVALENTES E ABRANGIDAS NA VEDAÇÃO DE REEDIÇÃO NA MESMA SESSÃO LEGISLATIVA. INTERPRETAÇÃO DO § 10 DO ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONVERSÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA EM LEI. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES JUDICIAIS DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. O Supremo Tribunal Federal definiu interpretação jurídica no sentido de que apenas a modificação substancial, promovida durante o procedimento de deliberação e decisão legislativa de conversão de espécies normativas, configura situação de prejudicialidade superveniente da ação a acarretar, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Ademais, faz-se imprescindível o aditamento da petição inicial para a convalidação da irregularidade processual. Desse modo, a hipótese de mera conversão legislativa da medida provisória não é argumento suficiente para justificar prejudicialidade processual superveniente.



    2. Medida provisória não revoga lei anterior, mas apenas suspende seus efeitos no ordenamento jurídico, em face do seu caráter transitório e precário. Assim, aprovada a medida provisória pela Câmara e pelo Senado, surge nova lei, a qual terá o efeito de revogar lei antecedente. Todavia, caso a medida provisória seja rejeitada (expressa ou tacitamente), a lei primeira vigente no ordenamento, e que estava suspensa, volta a ter eficácia.



    3. Conversão do exame da medida cautelar em julgamento do mérito da demanda.



    4. O argumento de desvio de finalidade para justificar o vício de inconstitucionalidade de medida provisória, em razão da provável direção de cargo específico para pessoa determinada não tem pertinência e validade jurídica, porquanto, na espécie, se trata de ato normativo geral e abstrato, que estabeleceu uma reestruturação genérica da Administração Pública. Esse motivo, inclusive, autorizou o acesso à jurisdição constitucional abstrata.



    5. Impossibilidade de reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória revogada, nos termos do prescreve o art. 62, §§ 2º e 3º. Interpretação jurídica em sentido contrário, importaria violação do princípio da Separação de Poderes. Isso porque o Presidente da República teria o controle e comando da pauta do Congresso Nacional, por conseguinte, das prioridades do processo legislativo, em detrimento do próprio Poder Legislativo. Matéria de competência privativa das duas Casas Legislativas (inciso IV do art. 51 e inciso XIII do art. 52, ambos da Constituição Federal).



    6. O alcance normativo do § 10 do art. 62, instituído com a Emenda Constitucional n. 32 de 2001, foi definido no julgamento das ADI 2.984 e ADI 3.964, precedentes judiciais a serem observados no processo decisório, uma vez que não se verificam hipóteses que justifiquem sua revogação.



    7. Qualquer solução jurídica a ser dada na atividade interpretativa do art. 62 da Constituição Federal deve ser restritiva, como forma de assegurar a funcionalidade das instituições e da democracia. Nesse contexto, imperioso assinalar o papel da medida provisória como técnica normativa residual que está à serviço do Poder Executivo, para atuações legiferantes excepcionais, marcadas pela urgência e relevância, uma vez que não faz parte do núcleo funcional desse Poder a atividade legislativa.



    8. É vedada reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido sua eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Interpretação do § 10 do art. 62 da Constituição Federal.



    9. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei n. 13.502, de 1º de novembro de 2017, resultado da conversão da Medida Provisória n. 782/2017.”. 



    Fixou-se, no julgamento, a seguinte tese: “É inconstitucional medida provisória ou lei decorrente de conversão de medida provisória cujo conteúdo normativo caracterize a reedição, na mesma sessão legislativa, de medida provisória anterior rejeitada, de eficácia exaurida por decurso do prazo ou que ainda não tenha sido apreciada pelo Congresso Nacional dentro do prazo estabelecido pela Constituição Federal.”



    No presente caso, a reclamação é manifestamente improcedente, pois o ato impugnado não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle acima descrito. 



    O ato reclamado é o acórdão da 10ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da 3ª Região que manteve a improcedência da ação que buscava a aplicação de carência de cinco contribuições para o gozo do benefício do salário-maternidade, previsto na Lei 13.846/2019, decorrente da conversão da Medida Provisória 871/2019, que previa a obrigatoriedade de dez contribuições para o direito ao benefício, para fato gerador ocorrido na vigência da Medida Provisória. Este é o teor do ato reclamado (eDoc. 1, fls. 32-33):



    “A questão da ausência do cumprimento da carência para concessão do benefício de salário-maternidade já foi adequadamente analisada na sentença, pelo que apenas me reporto aos fundamentos ali lançados, os quais adoto como razão de decidir:



    ‘[...]



    No caso dos autos, está comprovado o nascimento da filha da autora, em 10/02/2019.



    A controvérsia cinge-se ao prazo de carência.



    Com relação à carência, conforme se observa do CNIS da autora, após perder a qualidade de segurada, ela efetuou apenas 5 (cinco) recolhimentos à Previdência Social.



    Em caso de perda da qualidade de segurado, o parágrafo único do art. 24 da Lei nº 8.213/91 dispunha ser necessário recolher 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência, para o fim de poder computar as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado.



    Todavia, à época do nascimento da filha da autora, estava em vigor a MP 871/2019, publicada em 18/01/2019, com a seguinte redação:



    Art. 27 -A. Na hipótese de perda da qualidade de segurado, para fins da concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez, de salário-maternidade e de auxílio-reclusão, o segurado deverá contar, a partir da data da nova filiação à Previdência Social, com os períodos integrais de carência previstos nos incisos I, III e IV do caput do art. 25.



    A Lei n. 13.846/19 alterou novamente o referido dispositivo e passou a exigir metade do período de carência para reaquisição da qualidade de segurado.



    Considerando o princípio tempus regit actum, aplica-se a legislação vigente ao tempo do fato gerador, no caso, o nascimento da filha da autora.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado:



    PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA FACULTATIVA. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 871/2019. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. - Para a concessão do benefício de salário-maternidade é necessária a comprovação não só da qualidade de segurada, como também do recolhimento de dez contribuições anteriores ao nascimento do filho correspondentes ao período de carência exigidos para esta espécie de benefício. - À época do nascimento de sua filha, a demandante detinha a qualidade de segurada, mas não possuía a carência mínima exigida em lei. Ou seja, vigia na época do parto a Medida Provisória n. 871 de 18/1/2019. - Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do salário maternidade pleiteado. - Invertida a sucumbência. Condenação da parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1º, 2º, 3º, I, e 4º, III, do CPC, suspensa, porém, sua exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3º, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita. - Apelação provida. (APELAÇÃO CÍVEL 5288739-30.2020.4.03.9999, TRF3 - 9ª Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 08/09/2020)



    A própria Constituição Federal prevê, no artigo 62, a vigência da medida provisória:



    § 12. Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.



    Assim, a autora não contava com o recolhimento do período integral de carência, por ocasião do nascimento de sua filha.’



    Voto. Ante o exposto, nego provimento ao recurso da parte autora.”



    O contexto fático e jurídico é inequivocamente diverso do paradigma apontado na inicial, conforme detalhado anteriormente. 



    Nas ADIs, examinou-se a inconstitucionalidade da Lei 13.502/2017, por conta de resultar da conversão da Medida Provisória 782/2017, em conflito com a regra constitucional que veda a reedição de medida provisória que tenha sido revogada, perdido a eficácia ou rejeitada pelo Presidente da República na mesma sessão legislativa. Em outras palavras, o foco foi a interpretação do art. 62, § 10, Constituição Federal.



    No presente caso, o Reclamante aduz que a regra mais severa de carência da Medida Provisória 871/2019 deixou existir com a sua conversão, com modificações pelo Congresso Nacional, na Lei 13.846/2019. Em suma, a reclamante pretende afastar a aplicação da Medida Provisória 871/2019 por fato ocorrido em sua vigência, já que a Lei 13.846/2019, decorrente de sua conversão com alterações, restabeleceu o teor do art. 27-A da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 13.457/2017.



    Contudo, como assinalou a Turma Recursal, quando do fato gerador do benefício pleiteado estava em vigor a Medida Provisória 871/2019. Nesse contexto, decidiu-se pela aplicação da regra de direito intertemporal (tempus regit actum) tendo em vista o art. 62, § 12, da Constituição Federal: “Aprovado projeto de lei de conversão alterando o texto original da medida provisória, esta manter-se-á integralmente em vigor até que seja sancionado ou vetado o projeto.”. 



    Evidencia-se, pois, que o pleito não discorre sobre a hipótese do art. 62, § 10, da Constituição Federal.



    Nessas circunstâncias, em que não está presente o contexto específico do julgado apontado como paradigma da presente reclamação, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 



    É pacífico o entendimento desta CORTE no sentido de que a estrita aderência, entre o ato impugnado e o parâmetro de controle indicado como violado, é requisito essencial para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação (Rcl 13.237 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, j. 23/5/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente